Tribunal: TJBA
Processo: 8049412-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049412-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SABRINA SOUZA MARTINS

Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO

AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO NO ADITAMENTO DO FIES. SISTEMA DA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO FNDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, declinou da competência para a Justiça Federal, determinando a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo. A controvérsia originária refere-se à impossibilidade de renovação de matrícula e aditamento de financiamento estudantil (FIES) por suposta falha administrativa da instituição de ensino ré quanto aos valores de semestralidade em seus sistemas internos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, à luz da tese da taxatividade mitigada; e (ii) definir se a competência para processar e julgar demanda que discute falha operacional de instituição de ensino privada no suporte ao FIES pertence à Justiça Estadual ou à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o Tema Repetitivo 988 do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, o que se aplica às decisões sobre competência para evitar a anulação futura de atos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta que a competência é da Justiça Estadual quando a lide versa sobre questões privadas decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais entre o aluno e a instituição de ensino superior particular.

No caso concreto, a causa de pedir reside na falha na prestação do serviço (dever de informação e suporte técnico) e erro nos sistemas da própria universidade, e não em questionamento sobre as normas gerais ou gestão do programa FIES pelo ente federal.

A ausência de pedido direcionado ao FNDE ou de questionamento sobre a validade do contrato de financiamento em si afasta o interesse da autarquia federal, mantendo a lide no âmbito da relação de consumo perante a Justiça Comum Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, declarando a competência do Juízo Estadual da Comarca de Nova Viçosa/BA.

Tese de julgamento
:
"1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência ante a urgência configurada (Tema 988/STJ)." "2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demanda movida exclusivamente contra instituição de ensino privada em que se discute falha na prestação de serviço educacional e entraves administrativos à rematrícula de aluno beneficiário do FIES, sem participação ou questionamento de ato direto do FNDE."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 931, 937 e 1.015; CDC, arts. 3º, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJ-BA, Apelação nº 8009445-69.2022.8.05.0146, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 15.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8005032-65.2019.8.05.0001, Rel. Zandra Anunciacao Alvarez Parada, j. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049412-69.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
SABRINA SOUZA MARTINS
, e, como agravada E
DITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão interlocutória e declarar a competência do Juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora